Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715395-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BABY HOUSE - BERCARIO E CRECHE LTDA - ME AGRAVADO: ROSE LUCIA SILVA, GUSTAVO JUNIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BABY HOUSE – BERÇÁRIO E CRECHE LTDA – ME contra a decisão da 5a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de título extrajudicial n. 0715395-87.2021.8.07.0000, movido em face de ROSE LÚCIA SILVA E OUTRO, determinou o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 89424024, origem). Nas razões recursais (ID 25647681), narra se tratar de execução de título extrajudicial ajuizada em face dos agravados, em virtude do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Relata que no curso do processo houve necessidade de emenda à inicial e recolhimento de custas processuais complementares, conforme decisão de ID 89424024 (origem). A decisão foi devidamente cumprida, havendo a juntada da guia de recolhimento das custas complementares e do respectivo comprovante de pagamento (ID 55159446 e ID 61654377, origem). Houve, no entanto, nova decisão do juízo, determinando o recolhimento de novas custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, busca a reforma da decisão agravada, no que se refere à ordem de recolhimento de custas, pois já realizado. Preparo devidamente realizado (ID 25647682). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que determinou o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 89424024, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, observa-se que, quando recolhidas as custas complementares de ID 58159449, o valor da causa era de R$ 9.300,15 (nove mil e trezentos reais e quinze centavos). Por conseguinte, ao emendar a inicial para excluir o segundo executado (ID 87328817), a autora fixou o valor da causa em R$ 11.204,67 (onze mil e duzentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), levando o douto magistrado a ordenar nova complementação. No entanto, em análise perfunctória, o novo valor da causa parece refletir a mera atualização do valor originário, haja vista o acréscimo de juros e correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda. Além disso, retira-se do documento de ID 87788403 que, ao tentar gerar a guia de custas no sítio eletrônico desse Tribunal de Justiça, o agravante recebeu a informação de que “não há custas a recolher”, apesar de ter informado o valor atualizado da causa. Assim, entendo pela plausibilidade do direito invocado, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal. Em arremate, o julgador admoestou a parte agravante sobre a consequência do não cumprimento da decisão agravada, qual seja, o indeferimento da petição inicial, ficando evidenciada a urgência do pleito. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para permitir o prosseguimento independentemente do recolhimento de eventuais custas complementares. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator